Tribunal: STF
Processo: HC 122626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário constitucional. Inadmissibilidade. Precedente. Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo. Redimensionar a pena. Descabimento. Precedentes. Presença, contudo, de ilegalidade flagrante. Óbices processuais superados. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Paciente primária e de bons antecedentes. Ausência de prova de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Incidência afastada com base em ilações ou conjecturas. Inadmissibilidade. Precedentes. Regime inicial fechado. Imposição, na sentença, com amparo no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Manutenção, pelo tribunal local, com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade do crime. Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Deficiência de motivação. Suprimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, com fundamentos inovadores. Inadmissibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedente.



    2. Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal nem como meio de se revolver o conjunto fático-probatório, a fim de se redimensionar a pena imposta. Precedentes.



    3. A existência de flagrante ilegalidade autoriza a superação de óbices processuais ao conhecimento do writ.



    4. A mera conjectura ou ilação de que a ré se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa não autoriza afastar-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, máxime diante de sua primariedade e bons antecedentes. Precedentes.



    5. É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.



    6. Na sentença, ao se condenar a paciente, por tráfico de drogas, a pena inferior a 8 (oito) anos, se fixou o regime inicial fechado com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    7. O Tribunal local, para manter o regime mais gravoso, amparou-se em mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que contraria as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Diante desse quadro, não poderia o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, invocar a natureza e a variedade de drogas apreendidas para justificar a imposição do regime mais gravoso.



    9. Ordem concedida, para o fim de, reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinar ao juízo das execuções criminais que fixe o quantum de redução pertinente na espécie e, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o regime prisional condizente.